Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS PRIVADAS. NEOENERGIA, NETFLIX, IFOOD E UBER. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu expedição de ofícios à Neoenergia, Netflix, iFood e Uber para obtenção de informações cadastrais do devedor em ação de reintegração de posse de veículo, visando viabilizar citação válida e cumprimento de mandado judicial após dois anos de diligências infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a empresas privadas para obtenção de dados cadastrais do devedor quando não demonstrado especificamente o esgotamento dos meios ordinários de localização nem a efetividade da medida para a satisfação da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição de diligências realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das diligências pelas vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado.
4. O sistema processual civil estabelece uma ordem de preferência na utilização dos meios de localização de pessoas e bens, devendo os meios ordinários ser efetivamente esgotados antes da utilização de medidas excepcionais que envolvam terceiros estranhos à relação processual.
5. O agravante não demonstrou, especificamente e de maneira concreta, que a expedição dos ofícios à Neoenergia, Netflix, iFood e Uber seria efetiva para a satisfação da execução e não comprovou o esgotamento das diligências pelas vias ordinárias.
6. A expedição de ofícios a empresas privadas deve observar os princípios da cooperação, necessidade e proporcionalidade, sendo medida excepcional condicionada à demonstração da utilidade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A expedição de ofícios a empresas privadas para obtenção de dados cadastrais de devedores é medida excepcional que exige demonstração específica e concreta do esgotamento dos meios ordinários de localização e da efetividade da medida para a satisfação da execução. 2. A requisição de diligências pelo Poder Judiciário deve ser pautada pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, observando-se a ordem de preferência dos meios de localização estabelecida pelo sistema processual civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, princípios da colaboração, necessidade e proporcionalidade.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855195, 8a Turma Cível, Rel. Eustáquio de Castro, j. 30/4/2024; TJDFT, Acórdão 1853044, 0702865-46.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 25/04/2024; TJDFT, Acórdão 1636265, 3a Turma Cível, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 3/11/2022.